Tribunal: CARF
Processo: 15922.000818/2008-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2021-04-15

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15922.000818/2008-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.248 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de novembro de 2020
Recorrente
HENRIQUE FERREIRA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
CONHECIMENTO.
ALEGAÇÕES.
PREQUESTIONAMENTO. IMPUGNAÇÃO.
O conhecimento das alegações trazidas no recuso voluntário exige o seu
prequestionamento em sede de impugnação.
ACORDO
JUDICIAL
TRABALHISTA.
VERBAS
ISENTAS.
COMPROVAÇÃO
Cabe ao sujeito passivo comprovar que as verbas declaradas genericamente
como indenizatórias pelas partes signatárias de acordo judicial trabalhista
caracterizam-se como isentas ou não tributáveis à luz da legislação tributária.
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
O STF fixou o entendimento de que nos casos de rendimentos recebidos
acumuladamente deve ser considerada, para efeito de fixação de alíquotas,
presentes, individualmente, os exercícios envolvidos, ou seja, o regime de
competência - Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 614.406.
IMPOSTO
RETIDO
NA
FONTE.
AÇÃO
TRABALHISTA.
COMPROVAÇÃO.
Somente o imposto comprovadamente retido pela fonte pagadora,
correspondente aos rendimentos declarados, pode ser compensado com o
imposto devido na declaração de ajuste anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo da alegação quanto à incidência de
Imposto de Renda sobre juros de mora, uma vez que não prequestionada em sede de
impugnação, e, na parte conhecida do recurso, por maioria de votos, dar-lhe provimento parcial,
reconhecendo-se a dedução, no imposto lançado, dos recolhimentos constantes nos DARFs de
fls. 73 a 76 e determinando o recálculo do imposto devido pelo regime de competência,
utilizando-se as tabela e alíquotas vigentes nos meses de referência dos rendimentos recebidos
acumuladamente. Vencida a Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira (relatora), que deu
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15922.000818/2008-63
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.248 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15922.000818/2008-63

provimento ao recurso na parte conhecida, cancelando o lançamento fundado na omissão dos
rendimentos recebidos em decorrência de ação judicial. Vencidos, também, os Conselheiros
Virgílio Cansino Gil e Denny Medeiros da Silveira, que deram provimento parcial em menor
extensão, determinando apenas o recálculo do imposto pelo regime de competência. Designado
para redigir o voto vencedor o Conselheiro Denny Medeiros da Silveira.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente e Redator Designado
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior,
Honório Albuquerque de Brito (suplente convocado), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos e Virgilio Cansino Gil (suplente convocado). Ausentes os
Conselheiros
Luís
Henrique
Dias
Lima
e
Renata
Toratti
Cassini,
substituídos,
respectivamente, pelos Conselheiros Honório Albuquerque de Brito e Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto da decisão (fls. 47 a 52) que julgou
improcedente a impugnação apresentada contra Notificação de Lançamento (fls. 23 a 27) de
IRPF do ano-calendário 2003, que apurou a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica
decorrentes de acordo judicial trabalhista.
A impugnação foi julgada improcedente em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2003
ACORDO
JUDICIAL
TRABALHISTA.
VERBAS
ISENTAS.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO
Cabe ao sujeito passivo comprovar que as verbas declaradas genericamente como
indenizatórias pelas partes signatárias de acordo judicial trabalhista caracterizam-se
como isentas ou não tributáveis à luz da legislação tributária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado da decisão em 10/04/2013 (fl. 56) e apresentou
recurso voluntário em 02/05/2013 (fls. 58 a 71) sustentando: a) natureza indenizatória da verba
recebida em ação trabalhista; b) não incidência de IRPF sobre juros de mora; c) recálculo do
IRPF relativo ao rendimento recebido acumuladamente com base nas tabelas e alíquotas das
épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a
mês pelo contribuinte (regime de competência); d) desconsideração dos valores de IRPF retidos
pela fonte pagadora e; e) não cabimento de penalidade por descumprimento de obrigação
acessória.
Sem contrarrazões.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.248 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15922.000818/2008-63

Voto Vencido
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo, no entanto, deve ser parcialmente conhecido
nos termos da fundamentação abaixo exposta.
Das alegações recursais
1. Da incidência de IRPF sobre juros de mora
O recorrente sustenta a não incidência de imposto de renda pessoa física sobre os
juros de mora.
Nos termos do art. 16, III, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 - PAF, a
impugnação mencionará os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir.
Necessário ao conhecimento do recurso, o requisito do prequestionamento estará
preenchido se as alegações constantes do voluntário foram suscitadas na impugnação, em vista
da ocorrência da preclusão processual, nos termos do art. 17 do PAF1.
Com o manejo do recurso voluntário, a parte impugna a decisão da DRJ e provoca
o reexame da causa pelo órgão administrativo de segundo grau, almejando a sua reforma total ou
parcial.
A matéria atinente à incidência de IRPF sobre os juros de mora não foi alegada na
impugnação e não se trata de matéria de ordem pública possível de ser conhecida de ofício. A
impugnação da recorrente estabeleceu os limites da lide e balizou, em função disto, a matéria
devolvida para conhecimento deste Conselho.
Do cotejo analítico das razões deduzidas em primeira e em segunda instância,
afigura-se a inovação recursal, não merecendo ser o pleito do recorrente, nesse ponto, conhecido.
Esse é o entendimento do CARF:
CONHECIMENTO. PREQUESTIONAMENTO.
A lide se estabelece na impugnação. Não se conhece das alegações recursais que não
tenham sido prequestionadas na impugnação.
(Acórdão no 2402-008.102, Relator Conselheiro Marcio Augusto Sekeff Sallem, Sessão
de 04/02/2020, Publicado 28/02/2020).
INOVAÇÃO EM SEDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO.
Os argumentos de defesa trazidos apenas em grau de recurso voluntário, em relação aos
quais não teve oportunidade de se manifestar a autoridade julgadora de primeira
instância, impedem a sua apreciação em segunda instância, por preclusão processual.
(Acórdão no 2402-007.506, Relatora Conselheira Renata Toratti Cassini, Sessão de
07/08/2019, Publicado 25/09/2019)

1 Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.248 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15922.000818/2008-63

Assim, o recurso não deve ser conhecido quanto à alegação de não incidência de
imposto de renda sobre os juros de mora.

2. Da verba recebida em ação trabalhista
O recorrente sustenta o cancelamento do lançamento porque os valores tidos
como omissos representam verba de natureza indenizatória e sobre ele não incide imposto de
renda.
Nos autos da ação trabalhista n° 1999/94 da 4a Vara do Trabalho de Jundiaí, o
recorrido e a empresa Rádio Notícias Ltda. celebraram, em 08/11/2002, acordo para por fim à
demanda, devidamente homologado pela Justiça do Trabalho.
A Rádio Notícias se comprometeu a pagar ao recorrente o valor líquido de R$
288.000,00 em dez parcelas mensais e iguais, no valor de R$ 28.800,00, sendo esse valor
referente tanto à demanda trabalhista quanto ao extinto contrato de trabalho.
As partes declararam que 80% do valor do acordo (R$ 230.400,00) seriam pagos a
título de verbas indenizatórias e os 20% restantes (R$ 57.600,00) a título de verba com natureza
remuneratória.
A DRJ concluiu que pela improcedência da impugnação porque o fato das partes
acordarem que 80% do valor se referia a verbas indenizatória não gera, por si só, a isenção do
imposto de renda.
Pois bem.
O imposto sobre a renda tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica da renda (produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos) e
de proventos de qualquer natureza.
Ao proferir a sentença homologatória, o juiz – utilizando-se do poder, da função e
da atividade jurisdicional – não se limita a dizer o direito, mas também impõe o direito com
definitividade e formação da coisa julgada material.
Vale esclarecer que “s uçã d c nf p m ju sd c n é ún c qu s
torna definitiva e imutável, sendo considerada a derradeira e incontestável solução do caso
concreto. Essa definitividade significa que a decisão que solucionou o conflito deverá ser
respeitada por todos: partes, juiz do processo, Poder Judiciário e até mesmo por outros
Poderes”2. (grifei)
E, nos termos do item V d Súmu 100 d TST: “O c d h m g d
judicialmente tem força de decisão irrecorrível, na forma do art. 831 da CLT. Assim sendo, o
m c nc ns m ju g d n d d su h m g çã jud c ” 3

2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, volume único. 11. ed. Salvador:
Juspodvm, 2019, p. 86.
3 A Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT assim esclarece sobre os termos da sentença:
Art. 832 - Da decisão deverão constar o nome das partes, o resumo do pedido e da defesa, a apreciação das provas,
os fundamentos da decisão e a respectiva conclusão.
§ 1o - Quando a decisão concluir pela procedência do pedido, determinará o prazo e as condições para o seu
cumprimento.
§ 2o - A decisão mencionará sempre as custas que devam ser pagas pela parte vencida.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.248 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15922.000818/2008-63

A sentença trabalhista, portanto, é documento público hábil a discriminar a
natureza das verbas recebidas.
Nos termos do art. 405 do Código de Processo Civil – CPC, o documento público
faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o chefe de secretaria, o
tabelião ou o servidor declarar que ocorreram em sua presença.
Destarte, “em razão da fé pública que reveste atos estatais, sempre que o
documento for produzido por funcionário público lato sensu, haverá uma presunção de
veracidade quanto à sua formação e quanto aos fatos que tenham ocorrido na presença do oficial
público.” 4
Ademais, o art. 19, II, da Carta da República5 determina que se resguarde a boa-
fé das informações constantes de documentos oficiais e daqueles que as recebem e delas se
utilizam nas relações jurídicas. Havendo quebra do binômio lealdade/confiança na prestação do
serviço estatal, o princípio da boa-fé há de incidir a fim de que, no exercício hermenêutico da
relação a envolver o Direito e os fatos, as consequências jurídicas reconhecidas sejam
efetivamente justas. (RE 964.139 ED-AgR, Relator p/ o Acórdão Ministro Dias Toffoli, DJe
23/03/2018).
Deflui da interpretação sistemática do disposto nos arts. 19, II, da CF e 405 do
CPC que os fatos consignados em documentos públicos carregam consigo a presunção de
veracidade, ostentando fé pública, a qual não pode ser recusada pela Administração Pública,
devendo ser admitidos como verdadeiros até que se produza prova válida em contrário.
Dessarte, a aplicação da presunção de veracidade tem o condão de inverter o ônus
da prova, cabendo à fiscalização tributária comprovar a inocorrência dos fatos descritos pelo

§ 3o - As decisões cognitivas ou homologatórias deverão sempre indicar a natureza jurídica das parcelas constantes
da condenação ou do acordo homologado, inclusive o limite de responsabilidade de cada parte pelo recolhimento da
contribuição previdenciária, se for o caso. (Incluído pela Lei no 10.035, de 2000)
§ 3o-A. Para os fins do § 3o deste artigo, salvo na hipótese de o pedido da ação limitar-se expressamente ao
reconhecimento de verbas de natureza exclusivamente indenizatória, a parcela referente às verbas de natureza
remuneratória não poderá ter como base de cálculo valor inferior: (Incluído pela Lei no 13.876, de 2019)
I - ao salário-mínimo, para as competências que integram o vínculo empregatício reconhecido na decisão cognitiva
ou homologatória; ou (Incluído pela Lei no 13.876, de 2019)
II - à diferença entre a remuneração reconhecida como devida na decisão cognitiva ou homologatória e a
efetivamente paga pelo empregador, cujo valor total referente a cada competência não será inferior ao salário-
mínimo. (Incluído pela Lei no 13.876, de 2019)
§ 3o-B Caso haja piso salarial da categoria definido por acordo ou convenção coletiva de trabalho, o seu valor deverá
ser utilizado como base de cálculo para os fins do § 3o-A deste artigo. (Incluído pela Lei no 13.876, de 2019)
§ 4o A União será intimada das decisões homologatórias de acordos que contenham parcela indenizatória, na forma
do art. 20 da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004, facultada a interposição de recurso relativo aos tributos que
lhe forem devidos. (Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007)
§ 5o Intimada da sentença, a União poderá interpor recurso relativo à discriminação de que trata o § 3o deste artigo.
(Incluído pela Lei no 11.457, de 2007)
§ 6o O acordo celebrado após o trânsito em julgado da sentença ou após a elaboração dos cálculos de liquidação de
sentença não prejudicará os créditos da União. (Incluído pela Lei no 11.457, de 2007)
§ 7o O Ministro de Estado da Fazenda poderá, mediante ato fundamentado, dispensar a manifestação da União nas
decisões homologatórias de acordos em que o montante da parcela indenizatória envolvida ocasionar perda de escala
decorrente da atuação do órgão jurídico. (Incluído pela Lei no 11.457, de 2007)
4 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, volume único. 11. ed. Salvador:
Juspodvm, 2019, p. 764).
5 Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)
II - recusar fé aos documentos públicos;
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.248 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15922.000818/2008-63

agente público, ou circunstância que exima sua responsabilidade administrativa, nos termos dos
arts. 373 e 3746.
As verbas recebidas pelo trabalhador a título de indenização não podem ser
tributadas como se renda fossem, porquanto não traduzem a ideia de acréscimo patrimonial
exigida pelo art. 43 do CTN.
Além dos valores referentes ao aviso prévio indenizado e depósitos do FGTS,
aqueles recebidos a título de acidente de trabalho, indenização por dano moral, assédio moral e
sexual, também estão excluídos da base de incidência do IRPF. Estes últimos, com frequência,
tramitam de forma sigilosa em respeito aos valores abarcados pela Constituição Federal.
Roberto Dala Barba Filho, juiz do trabalho no TRT da 9a Região explica que
“mesmo que as partes possuam plena liberdade para transacionar em juízo, isso não significa que
possam alterar a natureza jurídica de parcelas - quando esta natureza é fixada legalmente - ou
mesmo excluir por ato de vontade da incidência tributárias parcelas que expressamente compões
h p s d nc dênc c sp nd n ” 7.
Havendo ilegalidade no acordo transacionado, ele não é homologado pelo juiz. Ao
ser homologado, confere-se ao acordo o atributo de legalidade.
Não está em análise a liberalidade das partes em dizer o que é verba remuneratória
ou não, na medida que a sentença judicial que homologou o acordo é documento público, válido,
que ostenta os atributos de definitividade e formação de coisa julgada material e o seu
descumprimento enseja, inclusive, a violação de dever funcional.
Portanto, não deve ser mantido o lançamento fundado na omissão dos
rendimentos recebidos em decorrência de ação judicial.
Nesse sentido é o entendimento desse Órgão julgador:
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
DE
PESSOA
JURÍDICA.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Só se mantém o lançamento fiscal referente a omissão de rendimentos quando
demonstrado de forma inequívoca nos autos que se trata de rendimentos tributáveis
auferidos pelo sujeito passivo, que não foram oferecidos a tributação.

6 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva
dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário,
poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que
deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte
seja impossível ou excessivamente difícil.
§ 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:
I - recair sobre direito indisponível da parte;
II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.
§ 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o processo.
Art. 374. Não dependem de prova os fatos:
I - notórios;
II - afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária;
III - admitidos no processo como incontroversos;
IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
7 https://migalhas.uol.com.br/depeso/311810/acordo-judicial-trabalhista-apos-a-lei-13-876-19
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.248 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15922.000818/2008-63

(Acórdão no 2001000.852, Sessão de 27/11/2018).
Diante do exposto, voto pelo provimento do recurso voluntário para que seja
cancelado o lançamento fundado na omissão dos rendimentos recebidos em decorrência de ação
judicial.
3. Dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente
Acaso vencida no tópico acima, passo à análise das demais alegações recursais.
O IRPF incidente sobre o trabalho assalariado tem como sujeito passivo a pessoa
jurídica (fonte pagadora), sendo esta a responsável por reter e recolher o tributo.
No entanto, a apuração definitiva do imposto sobre a renda é efetuada pela pessoa
física, na sua declaração de ajuste anual – art. 12, inciso V, da Lei n° 9.250, de 26 de dezembro
de 19958.
Quando a incidência na fonte tiver a natureza de antecipação do imposto a ser
apurado pelo contribuinte, a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e recolhimento do
imposto extingue-se, no caso de pessoa física, no prazo fixado para a entrega da declaração de
ajuste anual e a responsabilidade pelo pagamento do tributo continua sendo do contribuinte, que
deve proceder ao ajuste em sua declaração de rendimentos.
O IRRF pode ser compensado na Declaração de Ajuste Anual quando os
rendimentos correspondentes forem incluídos na base de cálculo do imposto apurado e o
contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 614.406 com repercussão geral,
fixou a tese de que nos casos de rendimentos recebidos acumuladamente deve ser observado
o regime de competência. Confira-se:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA.
A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de
alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
(RE 614406, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO,
Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-233 DIVULG 26-11-2014 PUBLIC 27-11-2014)
O entendimento proferido pela Corte Suprema é de observância obrigatória por
este Tribunal Administrativo por força do art. 62, § 1o, II, ín ‘b’, d R g m n In n d
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9
de junho de 2015. Nesse sentido, o entendimento do CARF:
(...) IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. PERÍODO ATÉ
ANO-BASE 2009. DECISÃO DO STF DE INCONSTITUCIONALIDADE SEM
REDUÇÃO DE TEXTO DO ART. 12 DA LEI 7.713/88 COM REPERCUSSÃO
GERAL RECONHECIDA. DECISÕES DO STJ, TOMADAS NA SISTEMÁTICA
DOS RECURSOS REPETITIVOS, DETERMINANDO A INCIDÊNCIA DO
IMPOSTO E O MODO DE APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO (Resp. 1.118.429-
SP e Resp. 1.470.720-RS). REPRODUÇÕES OBRIGATÓRIAS PELO CARF.
1. Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-B do
CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos recebidos

8 Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
(...) V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento complementar, correspondente aos
rendimentos incluídos na base de cálculo.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.248 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15922.000818/2008-63

acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto
vigentes a cada mês de referência (regime de competência). Decisão que restou
confirmada no ARE 817.409.
2. De acordo com o decidido pelo STJ na sistemática estabelecida pelo art. 543-C do
CPC (Resp. 1.118.429-SP), o Imposto de Renda incidente sobre os benefícios pagos
acumuladamente deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à
época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês
a mês pelo contribuinte.
3. Conforme decidido pelo STJ na sistemática estabelecida pelo art. 543-C do CPC
(Resp. 1.470.720-RS), o valor do imposto de renda, apurado pelo regime de
competência e em valores originais, deve ser corrigido, até a data da retenção na fonte
sobre a totalidade de verba acumulada, pelo mesmo fator de atualização monetária dos
valores recebidos acumuladamente. A taxa SELIC, como índice único de correção
monetária do indébito, incidirá somente após a data da retenção indevida.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. RRA. ANO DO RECEBIMENTO. Os rendimentos
recebidos acumuladamente e submetidos à incidência do imposto sobre a renda com
base na tabela progressiva, quando correspondentes a anos-calendário anteriores ao do
recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou
crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês. IRPF. EXIGÊNCIA
SEM CULPA DO CONTRIBUINTE. MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 73:
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício. Recurso Voluntário Parcialmente Provido.
(Acórdão no 2301-007.123, Relator Conselheiro Wesley Rocha, Primeira Turma
Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção, Sessão de 04/03/2020, Publicado em
23/04/2020).
Portanto, em se tratando de rendimentos auferidos acumuladamente pelo
contribuinte, em decorrência de ação judicial, a tributação deve levar em consideração o regime
de competência, e não o regime de caixa.
O recurso deve ser provido para que o IRPF sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente sejam calculados utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigente a
época da aquisição dos rendimentos, ou seja de acordo com o regime de competência.
4. Dos valores de IRPF retidos pela fonte pagadora
Sustenta o recorrente que foram desconsiderados os valores de IRPF retidos pela
fonte pagadora.
O IRRF pode ser compensado na Declaração de Ajuste Anual quando os
rendimentos correspondentes forem incluídos na base de cálculo do imposto apurado e o
contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora.
Ou seja, o contribuinte somente poderá deduzir o imposto retido na fonte do
imposto devido apurado no ajuste anual quando restar devidamente comprovada a retenção e o
ônus do contribuinte.
O processo administrativo fiscal é regido por diversos princípios, dentre eles o da
Verdade Material, que impõe a perseguição pela realidade dos fatos (prática do fato gerador)
praticados pelo contribuinte, podendo o julgador, inclusive de ofício, independentemente de
requerimento expresso, realizar diligências para aferir os eventos ocorridos.
O Decreto no 70.237, de 6 de março 1972, que rege o processo administrativo
fiscal, dispõe que na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias (art. 29) e permite,
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.248 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15922.000818/2008-63

inclusive de ofício, que a autoridade julgadora, na apreciação da prova, determine a realização de
diligência, quando entender necessária para formação da sua livre convicção (art. 18); é o
princípio do formalismo moderado.
Em sede de voluntário, o recorrente anexou 4 guias DARF (fls. 73 a 76) que
comprovam ao retenção do imposto de renda pela fonte pagadora dos rendimentos junto
ao pagamento das parcelas 6, 8, 9 e 10 do acordo trabalhista.
Portanto, os valores indicados devem ser excluídos do lançamento e a glosa ser
parcialmente mantida com a compensação dos valores indicados nas guias DARFs.
5. Da obrigação acessória da fonte pagadora
Aduz o recorrente que a responsabilidade pelo recolhimento da contribuição
previdenciária e do imposto de renda retidos é do empregador.
Pois bem, sem prejuízo da responsabilidade de reter e recolher o imposto
permanece o dever do beneficiário dos rendimentos de declará-los para fins de apuração do
imposto devido, quando do ajuste anual. O contribuinte, na qualidade de beneficiário dos
rendimentos, não pode se furtar à tributação porque a fonte pagadora não procedeu à retenção do
imposto.
Em verdade, sendo a retenção do imposto pela fonte pagadora mera antecipação
do imposto devido na declaração de ajuste anual, não há que se falar em responsabilidade pelo
imposto concentrada exclusivamente na fonte pagadora
É neste sentido que este Órgão Administrativo tem reiteradamente decidido,
conforme se colhe da leitura da Súmula CARF no 12:
Súmula CARF no 12: Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do
imposto de renda na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito
tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha
procedido à respectiva retenção artigo 16, inciso IV do Decreto n° 70.235 de 6 de março
de 19729, com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748 de 9 de dezembro de 1993,
estão os requisitos a serem cumpridos acerca das diligências e perícias que o
impugnante pretende que sejam efetuadas, e as consequências pelo não atendimento de
tais requisitos estão previstas no § 1o do referido dispositivo normativo.
Ressalte-se, ainda, que no regime de retenção do imposto por antecipação, a
legislação determina que a apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo
contribuinte, pessoa física, na Declaração de Ajuste Anual.
Neste sentido, se o Fisco constatar antes do prazo fixado para a entrega da
Declaração de Ajuste Anual que a fonte pagadora não procedeu à retenção do imposto de renda
na fonte, o imposto deve ser dela exigido, pois não terá surgido ainda para o contribuinte o dever
de oferecer tais rendimentos à tributação.
Todavia, se somente após a data prevista para a entrega da Declaração de Ajuste
Anual, no caso de pessoa física, for constatado que não houve a retenção do imposto, o
destinatário da exigência passa a ser o contribuinte.
Assiste razão ao recorrente quanto à alegação de que a responsabilidade pela
retenção do imposto pertence à fonte pagadora. Não obstante, para fazer jus à dedução, cabe ao
contribuinte demonstrar que o imposto declarado foi efetivamente retido e que este está incluído
nos rendimentos correspondentes oferecidos à tributação no Ajuste Anual.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.248 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15922.000818/2008-63

Deve ser mantida a conclusão exarada pela DRJ nos seguintes termos (fls. 51 e
52):
Saliento também que, embora o impugnante afirme que recebeu, no ano-calendário
2003, sete parcelas de R$ 28.800,00, a fonte pagadora declarou na DIRF (fl. 42) o
pagamento de apenas seis parcelas, tendo informado, para cada parcela, o valor bruto de
R$ 29.960,92 (correspondente ao valor líquido de R$ 28.800,00 mais o IRRF de R$
1.160,92). Desta forma, para não agravar a situação do contribuinte, deve-se considerar
no julgamento a quantidade de parcelas informadas na DIRF, tanto no que se refere à
apuração da omissão de rendimentos, quanto, por consequência, à glosa do imposto de
renda retido na fonte.
Registre-se, por fim, que o descumprimento da obrigação pela fonte pagadora de
entregar o informe anual de rendimentos (o que, segundo o impugnante, teria ocorrido)
não desobriga o contribuinte de informá-los na declaração de ajuste anual. Na verdade,
nos casos em que a fonte pagadora não entrega o informe de rendimentos, cabe ao
contribuinte solicitá-lo e, caso não seja atendido, denunciar o fato à Secretaria da
Receita Federal do Brasil, para que sejam adotadas as medidas legais contra a fonte
pagadora. De qualquer forma, o contribuinte continua obrigado a declarar os
rendimentos.
Nesse ponto sem razão o recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, voto pelo conhecimento em parte do recurso voluntário e, na
parte conhecida, dar provimento para que seja cancelado o lançamento fundado na omissão dos
rendimentos recebidos em decorrência de ação judicial.
Subsidiariamente, voto pelo conhecimento em parte do recurso voluntário e, na
parte conhecida, dar parcial provimento para i) determinar o recálculo do IRPF relativo ao
rendimento recebido acumuladamente com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que
se refiram tais rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte
(regime de competência); ii) compensar os valores recolhidos pela fonte pagadora conforme
guias DARF (fls. 73 a 76).
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Voto Vencedor
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Redator-Designado.
Acompanho a Ilustre Relatora quanto ao conhecimento parcial do recurso
voluntário e quanto ao recálculo do imposto pelo regime de competência, porém, com a maxima
venia, divirjo quanto à dedução, no imposto lançado, dos recolhimentos constantes nos DARFs
de fls. 73 a 76, e divirjo quanto ao provimento do recurso no tocante à omissão dos rendimentos
recebidos na ação judicial, entretanto, tendo em vista que a Relatora restou vencida apenas em
relação a esta segunda divergência, tratarei apenas dela no presente voto.
Pois bem, segundo o Recorrente, o art. 269, do Código de Processo Civil, confere
“ f các d c n úd m n qu qu f jus d p s p s”, não havendo
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-009.248 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15922.000818/2008-63

“ p un d d p m d f c çã d s c áusu s jus d s” quando homologado por decisão
judicial.
Desse modo, no caso concreto, aduz qu s p u “ c s ju g d , u s j ,
impossibilidade de todas e quaisquer das partes questionarem a própria matéria que poderia ser
bj d qu s n m n s”, razão pela qual, no entendimento do Recorrente, a Administração
T bu á s “ nv d ndo a esfera da coisa julgada, isso porque questiona como também
desconsidera a decisão judicial a respeito do montante das verbas rec b d s”
De fato, a homologação do acordo produz coisa julgada, contudo, somente entre
as partes, como bem é destacado no próprio recurso voluntário, ao apontar a impossibilidade de
qu s n m n d c d h m g d p “todas e quaisquer das partes” (grifo nosso).
Logo, no caso do Imposto de Renda discutido no presente processo, não há como
o acordo homologado vincular a Administração Tributária da União, sendo nesse sentido o § 6o
do art. 832 da CLT9, que assim dispõe ao tratar da decisão e sua eficácia:
Art. 832 [...]
[...]
§ 6o O acordo celebrado após o trânsito em julgado da sentença ou após a elaboração
dos cálculos de liquidação de sentença não prejudicará os créditos da União.
Ademais, não consta nos autos qualquer discriminativo do montante acordado a
título de verbas indenizatórias, mas apenas a única informação presente no acordo homologado
d qu “80% d v d c d f -s v b s nd n z s” E no recurso voluntário,
quase que en passant, é dito, de forma genérica, qu d n “ s verbas estavam verbas
acobertadas pela legislação trabalhista – horas extraordinárias, FGTS e outras tantas
m n n m n d n u z b h s Ou s v b s sã d c n s d p c ssu ”
Lembrando que isso sequer chegou a ser dito na impugnação.
Pondere-se que o lançamento, devidamente motivado, é ato administrativo que
goza do atributo de presunção relativa de legalidade, legitimidade e veracidade e, portanto,
cumpria ao Recorrente o ônus de afastar, mediante prova robusta e inequívoca em contrário, essa
presunção (vide art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 6/3/72), o que não ocorreu.
Conclusão
Isso posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário quanto à omissão dos
rendimentos recebidos na ação judicial.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

9 Consolidação das Leis do Trabalho, Decreto-Lei no 5.452, de 1o/5/43.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital